Tribunal: TJSP
Processo: 0016822-77.2019.8.26.0041
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – 'Omissão' – Alegação de que o v. Aresto foi 'omisso', uma vez que deixou de se manifestar sobre pelos menos oito pontos, os quais, caso fossem analisados, por certo levariam à progressão do sentenciado ora embargante ao regime mais brando.
Embargos rejeitados – Decisum que se lastreou em todos os elementos amealhados aos autos, fundamentadamente, e analisou todas as

Ementa:
Embargos de declaração – 'Omissão' – Alegação de que o v. Aresto foi 'omisso', uma vez que deixou de se manifestar sobre pelos menos oito pontos, os quais, caso fossem analisados, por certo levariam à progressão do sentenciado ora embargante ao regime mais brando.
Embargos rejeitados – Decisum que se lastreou em todos os elementos amealhados aos autos, fundamentadamente, e analisou todas as teses levantadas, negando provimento ao agravo no qual se buscava a progressão ao regime aberto.
Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa aos textos da lei em que se baseia o Acórdão. Prequestionamento implícito – Embargos rejeitados.